Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704765-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: CLAUDIO CESAR DIAS DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 1.949,31), declinou da competência em favor da Comarca de Luziânia/GO. A agravante alega, em síntese, que: 1) a emissão do título se deu por intermédio de correspondente bancário, que possui endereço no Setor de Autarquias Sul – SAUS; 2) não há qualquer abusividade ou aleatoriedade na escolha do foro, já que esta se deu com fundamento no art. 781, inciso V, do CPC; 3) não sendo a agravante a credora originária da parte agravada (mas apenas a cessionária do título), e não tendo prestado qualquer serviço a ela, não há que se falar em relação de consumo a justificar o reconhecimento de eventual incompetência de ofício; 4) mesmo que a questão versasse sobre relação de consumo, ainda assim não haveria incompetência territorial, haja vista que a demanda foi proposta no foro do domicílio da exequente e, à luz do entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, é facultado à parte autora propor a demanda em seu domicílio; 5) aplica-se ao caso a Súmula 33/STJ, segundo a qual é defeso ao juiz reconhecer a incompetência relativa de ofício. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, bem como a expedição de ofício à Receita Federal para transferência da restituição de imposto de renda do executado para uma conta judicial e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo de origem. Sem razão, a princípio, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, não conheço do pedido de transferência da restituição do imposto de renda do agravado para uma conta judicial, uma vez que tal matéria não foi apreciada pelo Juízo de origem, configurando supressão de instância. Por sua vez, quanto à relação havida entre as partes, trata-se de operação de crédito em que o executado/agravado é cliente do credor originário (ID 219252455 do processo referência) e o fato de o crédito ter sido cedido à exequente não afasta a sua natureza consumerista. Nesse sentido: “(...) 2. Na origem, cuida-se de execução de títulos extrajudiciais, no qual o juízo de origem declinou de sua competência. Na hipótese, a cessão do crédito não afasta as disposições concernentes ao Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e de interesse social (art. 170 da CF e art. 1o do CDC). 2.1. De acordo com a teoria finalista, adotada pelo STJ, qualifica-se como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, nos termos do art. 2o, caput, do CDC. 2.2. Ademais, da análise dos autos não resta dúvida a respeito da vulnerabilidade técnica-informacional. (...)” (Acórdão 1950602, 0727320-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) E, nas ações ajuizadas pelo consumidor, a competência territorial não pode ser declinada de ofício, por ser esta, em regra, de natureza relativa. Todavia, nas ações em que o consumidor for réu (como é o caso dos autos), é possível a declinação de ofício em favor dele, por se tratar de competência absoluta. Essa foi a tese fixada no IRDR 17 deste Tribunal (“Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”), embora o acórdão ainda não tenha transitado em julgado por estar pendente o julgamento do AREsp no 2153668/DF. Assim, apesar de a exequente/agravante possuir sede em Brasília (que também seria o foro de eleição), a relação de consumo existente autoriza a declinação de ofício da competência para o foro de domicílio do executado/agravado, afastando-se o disposto na Súmula 33/STJ. No mesmo sentido: “(...) 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada. 2. Na hipótese, a relação jurídica entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Na cédula de crédito bancário que aparelha a execução, elegeu-se a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília como o foro competente, que não corresponde ao dos consumidores, representando potencial prejuízo ao exercício do direito de defesa. 3. Verificado o prejuízo ao consumidor, é lícito o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, inclusive de ofício, com a determinação de remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio dos executados. (...)” (Acórdão 1954732, 0739502-93.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) “(...) 1. Conflito negativo de competência suscitado em execução de título extrajudicial, aparelhada com cédula de crédito bancário, ajuizada por instituição financeira contra consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de competência, de ofício, para o foro do domicílio do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em demandas propostas contra consumidores, a competência territorial é absoluta, permitindo-se ao magistrado declinar da competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor, conforme tese firmada no IRDR n. 17/TJDFT e aplicação do art. 927, III, do CPC. (...)” (Acórdão 1943334, 0739187-65.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) “(...) O magistrado deve declarar de ofício a incompetência absoluta na causa de consumo proposta em foro diverso e remeter o processo para o foro do domicílio do consumidor. (...)” (Acórdão 1699663, 07135089720238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023). “(...) 2. No caso em análise, o consumidor figura no polo passivo da demanda, evidenciando-se a competência absoluta, de sorte que poderá ser declinada de ofício, como forma de facilitar o acesso à justiça, bem assim a defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. (...)” (Acórdão 1851559, 07127728420208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator(a) Designado(a):ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024) “(...) “I - Na presente ação de cobrança submetida aos ditames do CDC e proposta contra o consumidor, é possível a declinação, de ofício, pelo Juiz da competência para o foro de domicílio do réu, consoante a tese fixada no IRDR 17 pela Câmara de Uniformização deste TJDFT. (...).” (Acórdão 1830590, 07158432620228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024) “(...) 2. A egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema no 17), fixou tese no sentido de que, nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício. 3. Em se tratando de hipótese na qual o consumidor figura no polo passivo da demanda, tem-se por inaplicável a Sumula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que permite ao magistrado declinar de ofício da competência do juízo para o foro de seu domicílio. (...).” (Acórdão 1818079, 07534157920238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024). Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que a remessa dos autos ao Juízo declinado está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator